Tribunal: TJDFT
Processo: 0747851-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747851-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SOMA PROMOTORA E REPRESENTACAO DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de SOMA PROMOTORA E REPRESENTAÇÃO DE VENDAS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 77921805), que nos autos do cumprimento de sentença n. 0745718-38.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg. Confira-se a decisão agravada: INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente do ID 252084270, porquanto se mostra desnecessária a expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP, tendo em vista que já foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados do Tribunal, os quais abrangem as informações sobre aplicações e investimentos da parte executada. No mesmo sentido, o entendimento do julgado abaixo colacionado. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. VALORES. PENHORÁVEIS. PESQUISA. OFICÍOS. PREVIC. CNSEG. SUSEP. CVM. BM&amp;FBOVESPA. SELIC. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios à PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferir a expedição de ofícios para órgãos como PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, com objetivo de localizar bens e/ou valores do executado passíveis de penhora. III. Razões de decidir 3. A expedição de ofícios deve manter correlação com a efetividade e necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios. 4. Mostra-se desnecessária a expedição de ofícios às instituições denominadas PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, quando já realizada pesquisas junto aos sistemas informatizados do Tribunal, uma vez que englobam as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos da parte executada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese jurídica: A expedição de ofícios é medida excepcional e constitui ferramenta acessória de auxílio à parte para localização de bens e/ou valores do executado, devendo manter correlação com a efetividade e necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado. ____________________ Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1828160, 07441071920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 24/4/2024; Acórdão 1431065, 07010499720228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022; Acórdão 1891820, 07163233320248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. (Acórdão 1985185, 0743628-89.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Saliente-se, ademais, que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL (...) EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (STJ - REsp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Feitas tais considerações, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 245417511. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) o envio de ofícios à SUSEP e à CNseg é medida extraordinária, mas necessária diante da ausência de êxito na localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo; 2) a negativa do Juízo de origem compromete a efetividade da execução e pode levar ao arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente; 3) a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a expedição de ofícios a tais órgãos quando esgotadas as diligências ordinárias; 4) a medida visa garantir o direito do credor à satisfação do crédito, em consonância com os princípios da efetividade e da cooperação processual. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pois a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o ele ainda não teve seu crédito satisfeito. Sustenta que o perigo do dano é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar o envio de ofício à SUSEP e à CNseg, a fim de localizar bens penhoráveis do Executado. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o envio dos referidos ofícios. Decido. O recurso é cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 77925896). DO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante sequer menciona os requisitos aptos a justificarem a concessão da tutela requerida. Na verdade, o pedido de tutela recursal de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, cuja análise deve ocorrer no julgamento, de forma completa e com observância do contraditório. Além disso, tenho que o direito vindicado é controverso, na medida em que se verifica que as aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização estão compreendidas no raio de abrangência do SISBAJUD, de acordo com os arts. 13, 17 do Regulamento SISBAJUD 2.0. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO. DADOS ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à SUSEP para pesquisa de valores penhoráveis. 2. Sabe-se que o Código de Processo Civil, notadamente os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. 2.1. No entanto, medidas que se mostram inócuas podem ser indeferidas pelo magistrado, o que não implica em ofensa à efetividade da execução. 3. As aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização estão compreendidos no raio de abrangência do SISBAJUD, consoante dispõe o REGULAMENTO BACEN JUD 2.0. 3.1. Tanto a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP- como a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC - são consideradas entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. 3.2. Assim, os fundos são aplicados no mercado financeiro e, por conseguinte, identificados pela ordem de indisponibilidade veiculada mediante o SISBAJUD. 4. Uma vez que a pesquisa por meio do SISBAJUD já foi deferida pelo Juízo a quo, mostra-se desnecessário o envio de ofício à SUSEP, portanto. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. (Acórdão 1925756, 0728132-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Ainda que o Agravante alegue que os sistemas CNSeg e SUSEP são autônomos e não integram as pesquisas SISBAJUD, afirmando que seriam a última via para busca de bens do Executado, existe obstáculo da excepcionalidade da medida. Isso porque tenho entendido que tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetiva atuação diligente em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor. Observando o feito na origem, verifica-se que a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome da Agravada, pois se percebem na origem apenas petições usuais, que dão impulso ao feito. Ressalte-se, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, o que lhe permite realizar diligências eficazes para localizar bens e ativos em nome da Agravada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado a EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190, ressalvadas as limitações e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025 09:56:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador